Tribunal: STF
Processo: RHC 85623
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CONDENAÇÃO PELA NÃO-ABERTURA DE PRAZO PARA A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA
SOBRE SUPOSTA MUTATIO LIBELLI.
Denunciada pelo crime de peculato
doloso, a paciente foi condenada pela prática de peculato culposo.
Inocorrência de mutatio libelli em face da simples desclassificação
de delito.
Condenação reformada pelo Tribunal local, que
reenquadrou a conduta no caput do art. 312 (peculato doloso), nos
exatos termos da denúncia. Inexistência de constrangimento
ilegal.
Recurso a que se nega provimento.